Tribunal: TJSP
Processo: 2226287-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2226287-21.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MONTI MARE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
são embargados LACOSTE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
BURBERRY BRASIL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E
ACESSÓRIOS LTDA., CHANEL SARL, CHRISTIAN DIOR COUTURE,
GOYARD ST-HONORE, HUBLOT SA, SPORLOISIRS S.A., BURBERRY
LIMITED, LOUIS VUITTON MALLETIER, LVMH FASHION GROUP BRASIL
LTDA., LVMH SWISS MANUFACTURES, NIKE INNOVATIVE C.V. e NIKE
DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2226287-21.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 2/6
Voto no 13955
Embargos de Declaração Cível no 2226287-21.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Monti Mare Participações e Empreendimentos Ltda
Embargdos: Lacoste do Brasil Indústria e Comércio Ltda., Burberry Brasil
Comércio de Artigos de Vestuário e Acessórios Ltda., Chanel SARL, Christian
Dior Couture, Goyard St-Honore, Hublot SA, Sporloisirs S.A., Burberry
Limited, Louis Vuitton Malletier, LVMH Fashion Group Brasil Ltda., LVMH
Swiss Manufactures, Nike Innovative C.V. e Nike do Brasil Comércio e
Participações Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Luís Felipe Ferrari Bedendi
Embargos de declaração – Cumprimento provisório de
sentença – Descumprimento de obrigação de fazer –
Princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
–
Condenação ao pagamento de astreintes – Valor adequado
às peculiaridades da causa – Pretendido prequestionamento
– Desnecessidade (CPC, art. 1.025) – Embargos de
declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos ao
acórdão (fls. 565/571) que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em que, em “cumprimento provisório de
sentença descumprimento de obrigação de fazer” distribuído por
dependência à “ação de rito ordinário de obrigação de fazer com pedido
de tutela antecipada cumulada com pedido de indenização” , o D. Juízo
indeferiu os pedidos da executada para reduzir-se a multa diária, fixar-
se o teto de 30% dos valores a serem bloqueados e de suspensão do
cumprimento de sentença até o julgamento dos recursos especiais
interpostos (fls. 105/107).
Sustenta a embargante, em síntese, que os
embargos de declaração visam prequestionar a matéria para alcançar a
Instância Superior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2226287-21.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 3/6
Oposição ao julgamento virtual nestes
embargos (fls. 09).
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração
é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
existente no corpo do julgado.
Aqui, a Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência, entendeu por bem, à luz dos fundamentos
expressos no acórdão recorrido, negar provimento ao recurso.
Conforme bem expresso no acórdão
recorrido,

“No tocante ao pleito de redução do
valor da multa diária aplicada, é sabido que a astreinte,
fundamentada nos artigos 497 e 537, ambos do Código de
Processo Civil, tem como função primordial vencer a
obstinação do devedor ao cumprimento efetivo do comando
da decisão judicial.
Logo, fica ao livre arbítrio do devedor (e
de mais ninguém) sujeitar-se, como se sujeitou, por conta e
riscos próprios, às consequências de sua própria e escoteira
relutância.
Esse é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema, a saber:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2226287-21.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 4/6
“PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. FATO
NOVO. AUSENTE. DESCASO DO DEVEDOR. REVISÃO, A
QUALQUER TEMPO. NÃO CABIMENTO. ARTS. ANALISADOS: 461,
§§ 4o e 6o, DO CPC.
1. Agravo de instrumento interposto no Tribunal
de origem em 15/5/2008. Recurso especial concluso ao Gabinete em
30/9/2013.
2. A multa do art. 461, § 4o do CPC não faz
coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo pelo Juiz,
inclusive de ofício, quando se modificar a situação em que foi
cominada. Precedentes.
3. Se o único obstáculo ao cumprimento de
determinação judicial para a qual havia incidência de multa diária foi o
descaso do devedor, não é possível reduzi-la, pois as astreintes têm por
objetivo, justamente, forçar o devedor renitente a cumprir sua
obrigação. Precedentes.
4.
Recurso
especial
provido.”
(Resp.
1383779/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/08/2014).
Além disso, é facultada ao magistrado a
modificação do valor ou da periodicidade da multa em caso
de constatação da sua insuficiência ou excesso, admitindo-se
sua adequação mesmo após trânsito em julgado. É o que se
extrai do § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil.
Assim se orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de
Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite
ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar
o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo
depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para
falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes.” (AgInt
no AREsp 919.356/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j.
20/02/2018, DJe 27/02/2018)
Aqui, não obstante o valor elevado da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2226287-21.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 5/6
multa, ele é proporcional e adequado à resistência
injustificada da agravante em atender ao comando judicial.
Em verdade, foi a própria agravante quem deu causa à
incidência da multa, devendo, pois, responder pela sua
desídia e renitência.
As alegações lançadas pela agravante
não se justificam, já que o descumprimento restou
devidamente comprovado, o valor da multa aplicada não se
mostra excessivo ante as características da causa e a
agravante não apresentou justificativa adequada para o
descumprimento (CPC, art. 537, § 1o).
Ademais, observe-se que esta Turma
Julgadora já se manifestou pela adequação do valor
arbitrado a título de multa diária neste caso (apelação no
1046855-84.2018.8.26.0100 e agravo de instrumento no
2192922-73.2019.8.26.0000) e não houve nenhuma alteração
em relação ao cenário analisado naquela oportunidade a
justificar a pretendida redução” (fls. 569/571).
O acórdão recorrido, como se vê, não
padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
a revelar que os embargos de declaração não atendem os pressupostos
específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Considera-se prequestionada a matéria
apreciada e decidida com a exposição do fundamento jurídico formador
do convencimento do Magistrado. Ademais, o artigo 1.025 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2226287-21.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 6/6
de Processo Civil é expresso ao proclamar o prequestionamento
implícito, a tornar ainda mais dispensável a pretendida manifestação.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator